Tribunal: TJDFT
Processo: 0748547-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0748547-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: NEYLA DA SILVA BARBOSA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Com razão a impetrante. Não há custas a recolher (ID 59660629). Transitado em julgado o acórdão (ID 59533030), arquivem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES